Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TETRAPARESIA ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.
1. Deve ser concedida tutela de urgência para autorização e custeio de tratamento multiprofissional e medicamentoso à agravante, diagnosticada com tetraparesia espástica, na hipótese em que o relatório médico atesta a eficácia do tratamento prescrito e a urgência decorrente do seu estado de saúde (no caso, terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, inclusive órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com canabidiol).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.